Tribunal: STF
Processo: AI 654422
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Recurso extraordinário interposto via fac-símile
   dentro do prazo legal, porém sem a apresentação, no traslado, dos
   respectivos originais (artigos 2º, caput, e 4º, da Lei
   9.800/99).
3.      Agravo regimental improvido.